Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.